Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-83.2023.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-83.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARIA ALBINA DE JESUS SOUZA - CPF: 000.740.031-43 (APELADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Maria Albina de Jesus Souza
, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não considerou o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no tema repetitivo 1.132, no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, como no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado”, motivo pela qual afirma que houve o esgotamento das tentativas de localizar o devedor e não se pode esperar que o credor o notifique em local incerto.

De forma subsidiária, assevera que não há impedimento para que a constituição em mora do devedor fiduciante ocorra por meio de carta notificatória enviada por e-mail, sob o argumento de que a notificação foi entregue no endereço eletrônico fornecido pelo próprio devedor no momento da celebração do contrato, assim como acontece com a notificação enviada para o endereço físico.

Assevera que juntou nos autos documento consentâneo ao que determina o art. 2º, §2º, do Decreto-lei 911/69, impondo-se que seja cassada a sentença recorrida e determinada a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

Contrarrazões apresentadas em Id. 212075894.

Após a intimação para justificar a necessidade de tramitação dos autos em segredo de justiça, o apelante argumentou ser essencial preservar a integridade moral da parte ré. Além disso, destacou que os devedores fiduciantes monitoram o andamento do processo com o objetivo de ocultar seus bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, indefiro a tramitação sigilosa do presente recurso, pois não vislumbro quaisquer indícios para concessão do “segredo de justiça”, nos termos dos requisitos elencados no artigo 189 do Código de Processo Civil.

No caso, cinge-se a controvérsia a possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento à determinação de emenda à peça exordial.

Compulsando os autos,

verifica-se que o apelante promovera ação de busca e apreensão em face da requerida, em virtude de suposto inadimplemento do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária avençado.

Contudo, em primeiro grau, foi determinada a emenda à petição inicial com a comprovação da mora, sob o fundamento de que o envio de notificação por e-mail não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69.

Em resposta, o autor/apelante juntou o comprovante de envio da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato cujo AR (aviso de recebimento) foi devolvido pelo motivo “não procurado”.

Todavia, o juiz sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o banco/autor não instruiu a inicial com o comprovante válido de constituição do devedor em mora.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, objetivando que a sentença seja cassada e, por conseguinte, recebida a inicial com o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. O caso é de provimento do recurso.

Conforme prevê o artigo3ºdo Decreto-Lei n.911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Outrossim, a rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Na forma do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, portanto, reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “endereço insuficiente”, “mudou-se”, “ausente”, “não encontrado”, “sem entrega domiciliar”, “não procurado”, etc.

No presente caso, apesar da fundamentação sobre a ausência de efetiva entrega da correspondência ao devedor, este é o endereço que consta no contrato de alienação fiduciária, assinado pela apelada. Portanto, não se pode alegar ausência de comprovação da mora, pois a expressão "não procurado" indica que a entrega postal foi interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber a correspondência, conforme previsto na Lei n.º 6.538 de 1978, bem como na Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Assim, é válido e atende à exigência de constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato,
sendo a não efetivação da entrega decorrente apenas da inércia do devedor.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– TESE RECURSAL RELATIVA À MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
Quanto a alegada tese de perdas e danos, multa e litigância de má-fé, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.(N.U 1017766-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)(destaquei)

Portanto, em observância ao mencionado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, é de rigor o provimento do presente recurso, a fim considerar a requerida/apelada constituída em mora.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024